Tribunal: TJDFT
Processo: 0018092-21.2014.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0018092-21.2014.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: MARCIA ELAINE DOTTA, VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. MULTA ABUSIVA. REDUÇÃO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ressaltar que a preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo, arguida pela LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, não merece prosperar, uma vez que se trata a espécie de solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único c/c art. 24, art. 25, §1o e art. 34, todos do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O consumidor tem direito de pleitear a rescisão unilateral do contrato e a restituição do valor pago, cumprindo-lhe, entretanto, compor o prejuízo suportado pelo promissário vendedor, haja vista o desfazimento prematuro da avença. No entanto, afiguram abusivas, na forma do artigo 53, CDC, as cláusulas contratuais que estipulam a perda do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o importe total do contrato, a título de despesas operacionais, administrativas, publicitárias, cartoriais e tributárias, pois aptas a ensejarem enriquecimento ilícito. 3. Dessa forma, irretocável a sentença que reduz a penalidade para 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato, em consonância com o pedido autoral. 4. O exercício do direto de recorrer de decisões judiciais não caracteriza litigância de má-fé, sendo que esta possui rol taxativo de hipóteses de ocorrência, descrito no artigo 17 do CPC. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6. Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme prevê a regra descrita no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” A recorrente sustenta a existência de repercussão geral e de ofensa aos artigos 1o, III e IV, 5o, XXXVI, 6o, 93, IX, e 170, caput e parágrafo único, da Constituição Federal. Argumenta que a “rescisão de contrato por atraso na entrega da obra é colocar em risco a atividade deste ramo, tendo em conta a absoluta ausência de responsabilidade para tal fim”. Sem contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Não obstante os argumentos ventilados nas razões do recurso extraordinário, verifica-se que a recorrente pretende rediscutir a diminuição de multa rescisória de contrato de imobiliário, consignada pelo juízo de primeiro grau. Inicialmente, constata-se que a parte recorrente não demonstrou as razões pelas quais defende a relevância econômica, política, social ou jurídica da questão por ela debatida. Nesse toar, não preenchido o requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 882.864-AgR/DF, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.6.2017). Lado outro, quanto à suposta “ausência de fundamentação”, bem de ver que na decisão colegiada foram suficientemente elencadas as razões para manutenção do reconhecimento da prescrição trienal ao caso. A propósito, no Tema 339, o STF firmou a tese de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Além disso, ausente o prequestionamento das questões constitucionais suscitadas, porquanto não foram ventiladas no acórdão recorrido, a atrair a observância das Súmulas 356 e 282 do STF e, por conseguinte, a inviabilizar a análise do recurso extraordinário pela Corte Suprema. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal